Tribunal: TJBA
Processo: 8013971-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013971-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: RAIMUNDA COSTA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
OTAVIO JOSE DUARTE JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSÃO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, nos autos de ação indenizatória. A decisão agravada admitiu o uso de prova emprestada, consistente em depoimentos prestados por testemunhas em processo conexo, sem prévia manifestação da parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão que admitiu prova emprestada, sem que a parte agravante tivesse oportunidade prévia de impugná-la, à luz do contraditório e da regra prevista no art. 372 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a utilização de prova emprestada desde que assegurado o contraditório, ainda que de forma diferida. A decisão agravada apenas deferiu a admissão da prova, sem que esta tenha sido utilizada como fundamento de decisão definitiva ou produzida no processo.

4. O art. 372 do CPC exige a observância do contraditório, mas não impõe que este ocorra previamente à decisão que admite a prova. Assim, não se verifica cerceamento de defesa ou prejuízo processual concreto neste momento.

5. Quanto à alegação de impedimento das testemunhas, o art. 447, §§ 4º e 5º, do CPC autoriza sua oitiva, desde que sem compromisso e com valoração fundamentada pelo juiz, se reputadas necessárias ao julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido para manter a decisão que admitiu a prova emprestada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que admite prova emprestada não exige, necessariamente, prévia manifestação da parte contrária, desde que seja oportunizado o contraditório em momento processual adequado.

2. A ausência de prejuízo processual concreto inviabiliza a alegação de cerceamento de defesa contra decisão interlocutória que apenas admite prova emprestada.

3. O art. 447, §§ 4º e 5º, do CPC autoriza a oitiva de testemunhas impedidas, sem compromisso, desde que o juiz fundamente sua necessidade para o julgamento do mérito."

Legislação relevante citada: CPC, art. 372; CPC, art. 447, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1789309/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.06.2021, DJe 10.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013971-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como apelada RAIMUNDA COSTA SOUZA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.